Tribunal: TJPA
Processo: 0802731-76.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802731-76.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ARMANDO ALVARO ALVES TUPIASSU

AGRAVADO: ROSA MARIA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA CONFIGURADA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido em trinta de novembro de 2020, na 19º sessão ordinária, realizada por meio de vídeoconferência, presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO ALVARO ALVES TUPIASSU em face de decisão interlocutória proferida pela 9ª vara cível e empresarial da comarca da capital (ID nº 310248 – fls. 27/28), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por ROSA MARIA PEREIRA DE SOUZA em seu desfavor e em face de JURACI EFIMA IMÓVEIS, a qual concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar aos réus que providenciem a transferência do imóvel situado à Travessa Monte Sinai, Loteamento Park do Milênio, terreno nº 33, quadra 02, Bairro do Coqueiro, Belém/PA.

Em suas razões recursais (ID nº 310226 e 310265), o agravante pleiteia a reforma da decisão, com a cassação da tutela deferida, a qual determinou-lhe a imediata transferência da propriedade do imóvel para o nome da agravada, tendo em vista o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e a quitação dos débitos dele decorrentes. Alega que a autora não comprovou o pagamento da dívida e o integral cumprimento do contrato, motivo porque sua recusa no cumprimento da transferência é legítima.

Em decisão sob o ID nº 347547, recebi o recurso e atribui-lhe efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos do art. 995 do código de processo civil de 2105.

A agravada apresentou contrarrazões sob o ID nº 395242 – fls. 01/05, refutando os argumentos do agravante e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

P.R.I.C.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, que venham a legitimar a decisão que determinou aos agravantes a imediata transferência do imóvel para o nome da autora ou se laborou em erro o juízo de origem.

Quanto ao tema das tutelas de urgência, dispõe o atual código de processo civil de 2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Primeiramente, é importante que se diga que a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcionalíssima, pois a regra geral é que o provimento judicial somente seja proferido após o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes, resguardando o devido processo legal e todos os seus corolários, de modo a legitimar o desempenho da jurisdição através de uma justa e dialética instrução processual.

Dessa forma, para que o magistrado faça uso de tais medidas antecipatórias, é forçoso o preenchimento de uma série de pressupostos legais, para que a concessão da tutela se dê de modo justo.

O art. 300 do CPC/15, a despeito das inúmeras inovações trazidas pelo atual diploma processual, mantém como requisitos para a concessão da tutela de urgência os clássicos conceitos de
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
O primeiro diz respeito à necessidade de evidenciar a probabilidade do direito, um mínimo de provas pré-constituídas, as quais permitam ao julgador considerar como verossímeis as alegações do requerente, de modo a conceder a medida inclusive
inaudita altera pars.
Não se exige prova cabal das alegações, mas indicativos da probabilidade do direito pleiteado.

Todavia não basta esse mínimo conjunto de evidências para a concessão da tutela de urgência. Uma vez presente a probabilidade do direito, ou seja, o
fumus boni iuris,
é imperioso que a concessão da medida se faça urgente, como o próprio nome diz. Daí surge o segundo requisito, consistente no
periculum in mora.
Para o deferimento da tutela de forma antecipada, com postergação de princípios basilares do processo, como contraditório e ampla defesa, é preciso que a eventual demora na tramitação do processo gere grave risco ao fim útil do processo ou ainda grave risco de dano à parte, do contrário, a despeito da existência de prova pré-constituída do direito, a parte terá de aguardar o término da instrução processual para obter o provimento judicial.

Como prova de suas alegações, o agravante trouxe aos autos a decisão agravada de ID nº 310248 – fls. 27/28, boletim de ocorrência relatado pela agravada, no qual esta narra que efetuou o pagamento das parcelas aos nacionais Juracy da Silva Efima e Evandro dos Santos Pessoa e que
tais valores não foram repassados aos dono legítimo do terreno Armando Alvaro Alves Tupiassu (ID nº 310247 – fls. 19);
instrumento de compromisso de compra e venda datado de 20.07.2004, tendo como contratantes o agravante e a agravada, figurando o réu Juracy da Silva Efima, então corretor, como mera testemunha do ato (ID nº 310247 – fls. 20/21); proposta de compra assinada pelo corretor sob o ID nº 310247 – fls. 22; recibos assinados pelo corretor, atestando o recebimento das parcelas da compra (ID nº 310247 – fls. 23, 28/30, 32/40, 42/45 e ID nº 310248 – fls. 01/15); boletos de pagamento em nome do proprietário do imóvel sob o ID nº 310247 – fls. 56 e 66; recibo de quitação do imóvel também assinado pelo corretor sob o ID nº 31248 – fls. 18 e 22, datado de 13.05.2008; entre outros documentos.

O juízo de origem entendeu que os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência encontram-se preenchidos e concedeu a medida para determinar a transferência do imóvel ao nome da autora.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, tenho que o requisito do
periculum in mora
encontra-se preenchido, pois de fato a ausência de registro da propriedade do imóvel no cartório competente acaba deixando a autora vulnerável a eventuais alienações e restrições no bem, uma vez que ausente qualquer comprovação de direito real sobre ele.

Passo, então, à análise do segundo requisito, qual seja, o
fumus boni iuris.
Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, tenho que a agravada firmou compromisso de compra e venda com o agravante, o qual foi intermediado pela empresa ré. Em que pese não constar nos autos qualquer instrumento de procuração ou contrato que atribua à empresa poderes para receber e dar quitação em nome do agravante, os documentos apresentados, tais como recibos, proposta de venda, memorando, propaganda do empreendimento, todos firmados por Juracy da Silva Efima deixam evidente a participação daquela no negócio jurídico firmado, notadamente por ele figurar inclusive como testemunha do ato.

Considerando a participação da empresa de corretagem, ora ré, em toda a negociação relativa à compra e venda do imóvel, inicialmente por meio da oferta do terreno, conforme propaganda de ID nº 310247 – fls. 22 e 25/27, depois na formalização do contrato e ainda pela expedição dos recibos de pagamento, não há como aceitar a alegação do agravante de que as parcelas foram pagas a terceiros à negociação.

Entendo, dessa forma, que existe nos autos prova pré-constituída das alegações da autora, a configurar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

O agravante alega ainda que o pagamento teria de lhe ser feito por meio de boleto, diretamente à sua pessoa, nos termos da cláusula quarta do compromisso de compra e venda (ID nº nº 310247 – fls. 20/21), porém tal cláusula somente refere que o pagamento deveria ser feito por meio do banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo Ag. São Brás, sem mencionar conta, titular da conta ou qualquer outra condição (boleto, depósito), a qual permita inferir que a agravada tenha sido má pagadora.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300,
caput,
do CPC/15, passo à alegação do agravante acerca da irreversibilidade dos efeitos da decisão, que lhe determinou realizar a transferência da titularidade do imóvel junto ao cartório competente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Analisando todo o contexto fático que emerge dos autos, entendo que assiste razão ao agravante. De fato, a determinação judicial de transferência do imóvel no cartório competente acarreta para seu atual proprietário grave risco de dano, diante da possibilidade de reversão do provimento após instrução processual. O registro do imóvel em seu nome permitirá à agravada o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, inclusive possível alienação do bem a terceiros, o que tumultuaria ainda mais a solução da presente controvérsia. Lembre-se que se está diante de uma tutela provisória e não definitiva, logo a irreversibilidade dos efeitos figura como óbice à concessão da medida pleiteada, ainda que preenchidos os demais requisitos.

O problema é que, mantendo-se a situação do imóvel como está, o risco de dano (idêntico) é transferido à autora, uma vez que o agravante terá a titularidade do bem, o que igualmente lhe permitirá aliená-lo, como já referido quando da análise do requisito do
periculum in mora.
Trata-se do que a doutrina chama de “irreversibilidade recíproca”. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ao tratar da matéria, leciona:

Não sendo reversíveis os efeitos do provimento, o juiz não deve deferir a tutela antecipada. Mas é preciso considerar que, às vezes, haverá o que Athos Gusmão Carneiro chama de ‘reversibilidade recíproca’: ‘Com certa frequência, o pressuposto da irreversibilidade ficará superado ante a constatação da recíproca irreversibilidade. Concedida a antecipação de tutela, e efetivada, cria-se uma situação irreversível em favor do autor; denegada, a situação será irreversível em prol do demandado’.

A solução será o juiz valer-se do princípio da proporcionalidade, determinando a proteção do interesse mais relevante, e afastando o risco mais grave. (2016, p. 366)

Quanto à irreversibilidade recíproca e a aplicação do princípio da proporcionalidade, tem dito a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS. PRESENÇA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. LIMITAÇÃO. 1. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser deferida quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O art. 300, § 1º, do CPC, prevê a possibilidade da exigência de prestação de caução para a concessão de tutela de urgência.
3. Quanto à reversibilidade da medida, a leitura mais adequada do dispositivo em comento é: a) em regra, quando constatado o perigo da irreversibilidade da tutela, ela não será concedida; b) em casos excepcionais e devidamente justificados, pode o juiz conceder a tutela independentemente de sua reversibilidade; e c) a natureza do bem jurídico tutelado por antecipação ou sua irreversibilidade não impedem por si sós que a parte lesada possa pleitear a restituição de seu patrimônio
. 4. A fixação de multa diária sem qualquer limitação pode traduzir, ao final, um enriquecimento injustificado da Autora como, lamentavelmente, a prática forense revela constantemente.

(TJ-MG - AI: 10000180715542001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 29/11/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA BUSCANDO OBRIGAR AS AGRAVADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES ATÉ A RESCISÃO DO NEGÓCIO. RISCO DE RUÍNA DO IMÓVEL ADQUIRIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO BASTANTE CARACTERIZADOS POR LAUDO PERICIAL QUE ACOMPANHA A INICIAL. EVENTUAL INCÚRIA DA PARTE AO POSTERGAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE, NA HIPÓTESE, CEDE DIANTE DO RISCO À VIDA. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA QUE DEVE INCLINAR-SE EM FAVOR DA TUTELA DO DIREITO QUE MAIS SE ALINHA AOS DITAMES DA MAGNA CARTA.
"Podendo o risco da irreversibilidade decorrer tanto da concessão quanto do indeferimento da tutela antecipada, deve-se resguardar o direito preponderante, sendo indubitável que o direito à sobrevivência prevalece sobre o patrimonial.
"(Agravo de Instrumento nº 00.017706-7, rel. Des. Silveira Lenzi)" (Agravo de Instrumento n. 2012.034130-5, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 4-9-2012). RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50075626820198240000 TJSC 5007562-68.2019.8.24.0000, Relator: ÁLVARO LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 21/05/2020, 7ª Câmara de Direito Civil)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA (REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO) – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOBRE A DATA-BASE E PERIODICIDADE ANUAL DO REAJUSTE (“FUMUS BONI IURIS”) ­– URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA TUTELA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SER PRESERVADO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO (“PERICULUM IN MORA”)
– IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE TOCA AMBAS AS PARTES (IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA) – PONDERAÇÃO DE RISCOS – PREVALÊNCIA DO DIREITO MAIS PROVÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009875-12.2019.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 17.09.2019)

(TJ-PR - AI: 00098751220198160000 PR 0009875-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 17/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2019)

No caso dos autos, analisando-se os subprincípios da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade), tenho que a medida de transferência da titularidade do imóvel, em sede de tutela provisória, é adequada ao fim almejado, qual seja, evitar o perigo de alienação do terreno a terceiros, porém não é necessária, haja vista que outras medidas judiciais solucionariam o problema sem acarretar riscos tão graves ao agravante. Exemplo disso seria a simples proibição aos requeridos de praticarem atos de disposição sobre o imóvel, protegendo a autora, sem causar danos ao agravante, aguardando-se, assim, a decisão final de mérito da instância de origem para que a titularidade do bem seja eventualmente modificada.

Sendo assim, considerando ainda esta fase de cognição sumária da tutela provisória e o juízo de proporcionalidade realizado, entendo exorbitante a concessão de ordem judicial para transferência do bem ao nome da autora, haja vista o risco já referido de irreversibilidade. Todavia, presentes os requisitos favoráveis à obtenção da tutela de urgência na modalidade cautelar em prol da autora, ora agravada, impõe-se a reforma da decisão combatida para modificá-la, impondo aos requeridos a proibição de praticar qualquer ato de alienação, constrição ou gravame sobre o imóvel situado à Travessa Monte Sinai, Loteamento Park do Milênio, terreno nº 33, quadra 02, Bairro do Coqueiro, Belém/PA até ulterior sentença, tudo com base no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, para modificar a tutela provisória concedida, para determinar ao réu apenas
a proibição de praticar qualquer ato de alienação, constrição ou gravame sobre o imóvel situado à Travessa Monte Sinai, Loteamento Park do Milênio, terreno nº 33, quadra 02, Bairro do Coqueiro, Belém/PA até ulterior sentença, conforme fundamentação, devendo ainda ser oficiado ao cartório de registro de imóveis competente, para averbação junto à matrícula do imóvel, estando a parte autora dispensada do pagamento de custas por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15
.

É como voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 02/12/2020